Tribunal: STF
Processo: RE 1221534
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PATROCINADORA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E OUTROS REQUERIMENTOS RELACIONADOS A VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – O Plenário deste Tribunal, quando do julgamento do RE 586.453/SE (Tema 190 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, com o propósito de obter complementação de aposentadoria.



    II – Todavia, no caso em análise, a demanda foi proposta contra o empregador, e não contra a entidade de previdência privada, discutindo-se também verbas de natureza trabalhista e seus respectivos reflexos, motivo pelo qual deve a competência ser mantida na Justiça do trabalho.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.